Tribunal: TJDFT
Processo: 0725936-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725936-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA DE SOUSA SILVA AGRAVADO: RICHARD MOREIRA CORTES, SARA CAROLINE PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MADALENA DE SOUSA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0719689-08.2019.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que deferiu o pedido de suspensão da CNH do devedor. A ação de origem encontra-se em fase de execução, onde os agravados requereram a suspensão da CNH da parte executada, ora agravante, em razão da impossibilidade de pagamento dos débitos. A parte agravante narra que a suspensão da CNH pelo não pagamento é medida que afronta direitos e garantias fundamentais. Requer a concessão de tutela antecipada para que seja retirada qualquer restrição judicial em face de sua CNH. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em síntese, a agravante requer o desbloqueio e a retirada da restrição judicial imposta a sua CNH. Em julgado semelhante, assim me manifestei: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CNH. CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. 2. A decretação da medida de suspensão não cerceia a capacidade de locomover-se e, em razão disso, o detentor da habilitação possui a capacidade de ir e vir para todo e qualquer lugar, porém desde que não o faça como condutor do veículo. 3. A medida de coerção de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, por seu turno, não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. (Acórdão n.1116806, 07081442320188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 20/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) (Acórdão 1181457, 07091234820198070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, não há expectativa de cumprimento da obrigação da parte agravante. Não existe qualquer penhora para garantir a execução. Além disso, a parte recorrente não discorre sobre qualquer urgência ou perigo de dano. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não há medida acautelatória a ser deferida. Não há que falar em probabilidade do direito e nem em urgência ou perigo de dano. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021 17:24:13. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator